Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003693-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: DIEGO DA SILVA FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ary da Costa Campos, em favor de Diego da Silva Ferreira, condenado em primeira instância pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari.
O impetrante aduz que o juízo de origem condenou o paciente à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, negando, contudo, o direito de recorrer em liberdade.
Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, “não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade”[1].
Com isso, não há qualquer ilegalidade em não conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
No entanto, “a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum”[2].
À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requestada, e, de consequência, determino que a autoridade coatora compatibilize a custódia cautelar do paciente com o regime prisional imposto na sentença condenatória [semiaberto].
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ, AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.
[2] STJ, AgRg no HC 565.201/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.